Tribunal: STF
Processo: ARE 1389075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 16):



    “PROCESSUAL CIVIL TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. 



    2. Restou claramente demonstrado no decisum agravado o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a possibilidade de dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, constitui um "beneficio fiscal". E, assim, sendo beneficio fiscal e não crédito, não se aplicam as regras da legislação geral de compensação. 



    3. Do mesmo modo se observou o entendimento da Corte Supremo quanto ao descabimento da incidência de correção monetária. 



    4. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



     5. Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 19).



    A parte recorrente, apontando afronta ao artigo 153, II, da Constituição Federal, defende a tese de que a natureza jurídica do Prejuízo Fiscal de IRPJ e da Base de Cálculo Negativa da CSLL é de crédito fiscal, e não de benefício fiscal, como entendeu o Tribunal de origem.



    Aduz que as legislações federais que tratam dos parcelamentos especiais (Lei n° 9.964/2000; 11.941/2009; 12.865/2013; 12.996/2014; e 13.496/2017) expressamente preveem a possibilidade da utilização desses valores para a quitação de passivo das pessoas jurídicas.



    Assevera, em conclusão, que 



    “(...) tais legislações extravagantes de parcelamento fiscal não podem "criar" um crédito fictício que inexiste na legislação. mas tão somente disciplinam institutos jurídicos preexistentes no ordenamento. deixando, portanto. claro, repete-se à exaustão, que o prejuízo fiscal e a base dc cálculo negativa da CSLL tem natureza de crédito fiscal passível dc compensação com quaisquer débitos.” (e-Doc. 23, fl. 11)



    Nesses termos, requer o reconhecimento do direito à utilização dos créditos tributários decorrentes do estoque de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, para fins de compensação.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação com base nos seguintes fundamentos:



    “A r. sentença apelada bem entendeu que "se o legislador pretendeu conferir à base de cálculo negativa e ao prejuízo fiscal o específico objetivo, em tema de compensação, de reduzir a base de cálculo da CSSL e do IRPJ, não pode pretender o impetrante, com base em alargada interpretação do art. 74 da Lei 9.430/96, que este negativo fiscal se transforme em crédito passível de compensação com qualquer outro tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, já que esta consequência não foi objetivada pelo legislador (mens legislatoris). E que referida compensação, como estabelecida, traduz-se em incentivo fiscal, razão pela qual pode ser outorgada com limitações, sequer dando ensejo a futura invocação de direito adquirido'.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/96 e art. 170 do CTN). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta o que não enseja a abertura da via extraordinária. No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão; para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.357.305 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 17/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 604.314/SC - AgR, primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/10/13)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE nº 1.267.135/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/7/21) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente